Tribunal: TJES
Processo: 5003264-34.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003264-34.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: ELISANGELA WANDERMUREM LOPES AMORIM
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
: Nº 5003264-34.2025.8.08.0011

EMBARGANTE:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO:

ELISANGELA WANDERMUREM LOPES AMORIM

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a nulidade de contratações temporárias sucessivas (2016 a 2024). O embargante alega omissão quanto à análise individualizada de cada contrato e período de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão no julgado por ausência de análise pormenorizada de cada instrumento contratual; e (ii) se a conduta do embargante configura intuito manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são restritos às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não servindo para a rediscussão de matéria já decidida ou mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão enfrentou a controvérsia ao consignar que a continuidade dos vínculos por longo período (oito anos) afasta a natureza temporária da contratação, sendo desnecessário o rebatimento individualizado de cada contrato quando a fundamentação global é suficiente para o deslinde da causa, em observância ao princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

A insistência na reforma do mérito por via inadequada e a ausência de indicação real de vício integrativo caracterizam o recurso como manifestamente protelatório, justificando a imposição de multa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Condenação do embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou ao reexame de provas, limitando-se estritamente às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados se a fundamentação apresentada for suficiente para embasar a conclusão decidida. 3. A interposição de embargos com o nítido propósito de reformar o julgado, sem a demonstração de vício real, configura expediente protelatório passível de multa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 48.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face de acórdão proferido nestes autos (ID 18572199), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Em suas razões (ID 18567638), o embargante sustenta a existência de omissão no julgado. Argumenta que o acórdão não teria procedido à análise individualizada de cada contrato e de cada período, deixando de se pronunciar sobre a legalidade das contratações temporárias realizadas pelo Município.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas de suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

No caso em exame, não assiste razão ao embargante.

Quanto à alegada omissão relativa à ausência de análise específica dos contratos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, ao consignar que os vínculos mantidos entre as partes ocorreram de forma contínua ou com brevíssimos intervalos, no período compreendido entre 2016 e 2024,
não importando a quantidade de instrumentos celebrados
, circunstância que afastou o caráter temporário das contratações e ensejou a declaração de sua nulidade.

Ressalte-se que a decisão foi proferida com fundamento no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, o que ocorreu no presente caso.

Verifica-se, portanto, que o embargante busca a reforma do julgado por via inadequada. A nítida intenção de rediscutir o mérito configura o caráter protelatório destes embargos, atraindo a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)